Tribunal: TJDFT
Processo: 0035313-31.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0035313-31.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: ESPÓLIO DE ALBINO RUBENS D'AGOSTINI, ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO DUARTE LEITE, ESPÓLIO DE JOSÉ CACIO SIMÃO, ESPÓLIO DE ROBERTO AKIYOSHI MIYASAKI, ESPÓLIO DE JOSÉ CORDEIRO, ESPÓLIO DE CLAYTON MONTAGNOLLI, ESPÓLIO DE CIRO DITTBERNER, ESPÓLIO DE ADENOR LUIZ BERTOLI, ESPÓLIO DE JAIR FEITOSA, ESPÓLIO DE PRASILDO VALLE REPRESENTANTE: ARIETE TEREZINHA D AGOSTINI, CRISTIANE DUARTE LEITE BARROS, DORA LUCIA BRAGA SIMAO, ELISABETH KEIKO OKUMURA MIYASAKI, GERALDO RODRIGUES DO AMARAL, CLAYTON MONTAGNOLLI JUNIOR, LIANE CATARINA DITTBERNER, LUCI RACHEL GONCALVES DIAS BERTOLI, LUCIANA PORTO FEITOSA, MARIA AMELIA FONTOURA VALLE DESPACHO Tendo em vista a ausência de manifestação expressa da parte recorrida sobre eventual interesse em aderir ou não ao acordo homologado perante o STF, encaminhem-se os autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o processo nos moldes dos procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do STJ em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031